Tribunal: TJMT
Processo: 1015976-55.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015976-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), VERONICA FERREIRA DA SILVA (APELADO), VERONICA FERREIRA DA SILVA - CPF: 957.489.111-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação n.

1015976-55.2022.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante:

Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelada:

Veronica Ferreira da Silva

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora.
A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação n.
1015976-55.2022.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:

Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelada:

Veronica Ferreira da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra a apelada, extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Em breve síntese, a instituição financeira alega que restou comprovada a constituição em mora do devedor, mormente aceito pela jurisprudência a notificação via e-mail.

Sem contrarrazões, em razão da não angularização da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação n.

1015976-55.2022.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante:

Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelada:

Veronica Ferreira da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

moveu ação de busca e apreensão contra
Veronica Ferreira da Silva
, lastreada no contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, alegando inadimplência.

Constatada a ausência dos pressupostos processuais, o douto magistrado
a quo
determinou a intimação da autora para emendar a inicial (id. 147075784).

Diante da inércia da autora, a d. magistrada, sob o fundamento que não restou comprovada a constituição em mora, extinguiu o processo nos termos do art.
485, inc. IV, do CPC (id. 147075785).

Inconformada, a instituição financeira alega que restou comprovada a constituição em mora do devedor, mormente aceito pela jurisprudência a notificação via e-mail.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, observo que a celeuma cinge-se em saber se a apelante comprovou a constituição em mora do devedor fiduciário.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Compulsando os autos, denota-se que a agravada apresentou notificação via e-mail encaminhada no endereço eletrônico
ferreiraveronica2011@hotmaail.com
, visando constituir o agravante em mora. Contudo, tenho que não
é meio idôneo capaz de constituir o devedor em mora.
A remessa de mensagem eletrônica através de e-mail não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.

Não o bastante, a financeira quedou demonstrar qualquer tentativa de notificação pessoal com a expedição de aviso de recebimento, não havendo meios de reconhecer a constituição em mora.

Nesse sentido, já se posicionou esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA, DADA SUA REALIZAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei nº. 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Súmula 72, STJ), cuja comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2º, § 2º, do diploma legal.
Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor
. Precedentes
”. (Rac nº 1015375-40.2020.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei).

Assim, não sendo comprovada a mora do devedor, há ausência de pressuposto de constituição desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022